Tribunal: TJMT
Processo: 1015417-95.2022.8.11.0042
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015417-95.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LUCLEBER SOUZA CAMPOS - CPF: 057.087.061-55 (APELANTE), LIBERTINO JOSE DA SILVA - CPF: 970.566.931-72 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO simples – RECURSO DEFENSIVO – PRETENDIDO O AFASTAMENTO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DA CULPABILIDADE E MAUS ANTECEDENTES – IMPOSSIBILIDADE – CULPABILIDADE NEGATIVADA DEVIDO CONDENAÇÃO ANTERIOR – DUPLO APENAMENTO – VALORAÇÃO DOS MAUS ANTECEDENTES CORRETA – EXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO PELA PRÁTICA DE DELITO ANTERIOR –
BIS IN IDEM
NÃO DEMONSTRADO – SENTENÇA MANTIDA – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER.

1. A penalização do agente pela circunstância de estar cumprindo condenação anterior e a consideração dos maus antecedentes configuram sobreposição de vetoriais, resultando em penalização dupla pela mesma inclinação criminosa.

2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça acerca do tema é firme no sentido de que condenações pretéritas podem ser utilizadas tanto para valorar os maus antecedentes, na primeira fase, bem como para agravar a pena, na segunda fase, a título de reincidência, sem ocorrência de
bis in idem
, desde que as anotações sejam de fatos diversos, como no caso. Além do mais, o simples fato do recorrente possuir maus antecedentes é fundamento idôneo para exasperar a pena-base, não sendo o Juiz sentenciante obrigado a expor o motivo pelo qual os antecedentes servem como prevenção e repressão ao delito em julgamento.

3. A título de prequestionamento, restam integrados na fundamentação do voto os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais relacionados com a matéria debatida nas razões recursais.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação criminal interposta por
LUCLEBER SOUZA CAMPOS
contra decisão proferida nos autos da Ação Penal 1015417-95.2022.8.11.0042 pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Cuiabá/MT, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 155,
caput
, do Código Penal, a pena de 1 (um) ano e 9 (nove) meses de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 10 dias-multa (Sentença, Id 205866769).

O apelante requer a redução da pena-base ao mínimo legal, sustentando, em síntese, a inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis (ID 205866780).

Em suas contrarrazões o Ministério Público manifestou pelo desprovimento do apelo (ID 205866770).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 206496186).

É o relatório.

À douta Revisão.

Des.
Marcos Regenold Fernandes

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço do apelo.

Segundo a defesa, o magistrado considerou negativa a culpabilidade somente pelo fato de o apelante utilizar equipamento de monitoramento eletrônico, o que afronta ao princípio do
non bis in idem
.

Argumenta que a “
utilização da tornozeleira, por si só, não justifica o aumento da pena-base. Não há motivo para que esse acessório prejudique a situação do apelante em uma sentença condenatória. Há vários cidadãos que cumprem pena em regime semiaberto sem utilizar o equipamento de monitoramento. Em caso de condenação por nova prática delitiva essas mesmas pessoas não têm a sua culpabilidade julgada negativamente por já terem sido condenados
”.

Alega que não “
há

explicação lógica a não ser o próprio estigma causado pelo uso da tornozeleira - conjuntura que é totalmente inadmissível
”. Pois, se “
por um lado a monitoração eletrônica auxilia na fiscalização de uma pessoa apenada, por outro, acaba por prejudicá-lo em vários aspectos, como por exemplo, a recolocação no mercado de trabalho
”.

Aduz ainda que a Magistrada singular não apresentou a necessária fundamentação acerca da valorização negativa dos maus antecedentes do apelante.

Assim, busca o redimensionamento da pena-base ao mínimo legal devido a inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis.

No entanto, não assiste razão o apelante.

Em relação ao cômputo da reprimenda aplicada ao réu, ora recorrente, assim se manifestou o julgador na origem:

“DOSIMETRIA

A pena prevista para o crime de furto simples é de reclusão de 01 (um) a 04 (quatro) anos e multa.

Analisando as circunstâncias do art. 59 do Código Penal, verifica-se que a culpabilidade é acentuada, pois o réu cometeu o crime enquanto cumpria o regime semiaberto, inclusive, com MONITORAMENTO ELETRÔNICO (Decisão extraída do SEEU em anexo)
.
O réu ostenta maus antecedentes, sendo considerada, neste aspecto, a condenação criminal proferida na ação penal n.º 0002074-70.2016.8.11.0006 (Execução nº 0004611-39.2016.8.11.0006), com trânsito em julgado em 04/07/2016 (Documento – SEEU - Id. 113066321).
Não se verificam, ainda, elementos para avaliar sua conduta social e personalidade. Os motivos do crime não justificam o agravamento da pena base.
As circunstâncias e consequências são naturais do tipo. A vítima em nada contribuiu para o evento delituoso.

De acordo com as circunstâncias judiciais do artigo 59 do referido diploma legal, fixo a pena-base
em 01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão e 30 (dez) dias-multa
.

Na segunda fase, estão presentes a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, ‘d’ do CP) e a agravante da reincidência (art. 61, I, do CP), considerando-se, para tanto, a condenação pela prática de delito anterior, no processo n. 0005267-93.2016.8.11.0006 (Execução nº 0004611-39.2016.8.11.0006), com trânsito em julgado em 10/08/2018 (Documento – SEEU - Id. 113066321). Deste modo, ambas as circunstâncias restam compensadas.

Não há causa de diminuição ou aumento de pena
,
motivo pelo qual torno definitiva a reprimenda de
em 01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão e 30 (dez) dias-multa
.

Considerando a situação econômica do acusado, estabeleço o valor do dia-multa em um trigésimo (1/30) do salário mínimo vigente à época dos fatos, devidamente corrigido
(Id 205866769).”

Conforme se observa da primeira fase da dosimetria, foram valoradas negativamente a
culpabilidade acentuada

e os maus antecedentes
, estando o apelante a se insurgir em relação às duas circunstâncias judiciais.

Quanto à valoração negativa da
culpabilidade
do recorrente, de fato, constata-se a existência do malfadado
bis in idem,
conforme argumentado pela defesa.

Ora, a negativação da vetorial da
culpabilidade
em razão de estar cumprindo condenação anterior e a consideração dos maus antecedentes, trata-se de sobreposição de vetoriais, que acabam penalizando duplamente o agente, resultando em uma penalização excessiva e repetida pela mesma inclinação criminosa, evidenciando o
bis in idem,
motivo pelo qual neutralizo a referida circunstância judicial.

Ademais, referente ao reconhecimento da circunstância judicial dos
maus antecedentes
, encontra-se igualmente justificado na
decisum
, pois, em consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU,
constatou-se a existência do p
rocesso executivo de pena nº 0004611-39
.2016.8.11.0006, demonstrando os maus
antecedentes do recorrente, na medida em que, de fato, tem uma condenação com trânsito em julgado anterior ao crime em análise (Ação Penal 0002074-70.2016.811.0006, 1ª Vara Criminal da Comarca de Cárceres/MT,
trânsito em julgado

04/07/2016 –
Id 205866764
).

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça acerca do tema é firme no sentido de que condenações pretéritas podem ser utilizadas tanto para valorar os maus antecedentes, na primeira fase, bem como para agravar a pena, na segunda fase, a título de reincidência, sem ocorrência de
bis in idem
, desde que as anotações sejam de fatos diversos, como no caso. Vejamos:

“[...]
Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, condenações pretéritas podem ser utilizadas tanto para valorar os maus antecedentes na primeira fase, bem como para agravar a pena na segunda fase, a título de reincidência, sem ocorrência de bis in idem, desde que as condenações sejam de fatos diversos, como na hipótese dos autos [...]”
(
STJ:
AgRg no AREsp: 1267904 SP, 5ª T, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, j. 05/06/2018, DJe 13/06/2018).

“[...]
A jurisprudência desta Corte está firmada no sentido de que é possível a utilização de condenações pretéritas distintas, evitando-se o bis in idem, para justificar o aumento da pena-base, ante a consideração desfavorável das circunstâncias judiciais dos maus antecedentes e da reincidência
[...]”
(
STJ:
AgRg no AREsp nº 1827181/SP – Rel. Min.
Joel Ilan Paciornik, J.
16/12/2021).

À vista disso, deve ser mantida a valorização da circunstância judicial relativa aos maus antecedentes, visto que são ações diversas utilizadas como circunstância judicial dos maus antecedentes e da agravante da reincidência.

Em caso como o dos autos, decidiu este e. Tribunal:

[...]

“A culpabilidade deve ser conservada, tendo em vista que, a prática do delito durante cumprimento de condenação anterior, com utilização de tornozeleira eletrônica, autoriza a majoração da sanção basilar
[...] (
TJMT:
ApCrim 1009166-95.2021.8.11.0042, 2ª Câmara Crimina, Rel. Des. Pedro Sakamoto. J. 07/,02/2023).

No âmbito do Superior Tribunal de Justiça, tribunal responsável pela uniformização da interpretação da legislação infraconstitucional, a questão é pacífica, tendo sido, inclusive, sumulada, senão vejamos: Súmula n. 636/STJ: “A folha de antecedentes criminais é documento suficiente a comprovar os maus antecedentes e a reincidência.”

[...] (
TJMT:
ApCrim 1009166-95.2021.8.11.0042, 2ª Câmara Criminal, Rel. Des. PEDRO SAKAMOTO, j. 07/02/2023).

Além do mais, o simples fato do recorrente possuir
maus antecedentes
é fundamento idôneo para exasperar a pena-base, não sendo o Juiz sentenciante obrigado a expor o motivo pelo qual os antecedentes servem como prevenção e repressão ao delito em julgamento.

De mais a mais, o Código Penal não estabelece limites mínimo e máximo de aumento pela incidência das circunstâncias judiciais, cabendo ao julgador fixar a fração necessária dentro de parâmetros razoáveis e proporcionais.

Este o entendimento do STJ e de nossa Corte de Justiça
:

“
A exasperação da pena-base não se dá por critério objetivo ou matemático, uma vez que é admissível certa discricionariedade do órgão julgador, desde que vinculada aos elementos concretos dos autos
” (
STJ:
AgInt no HC 352.885/SP, 6ª T, Rel. Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJe 9/6/2016).

“[...]
Em relação ao quantum da exasperação, como se sabe, não existe um critério legal para a exasperação da pena-base, até porque essa dosagem está relacionada a fatos concretos relacionados à conduta criminosa e à pessoa do acusado. Prevalece que o julgador tem certa margem de discricionariedade para realizar a dosimetria da pena, desde que seja respeitado um critério proporcional e lógico, adequado ao princípio da motivação das decisões judiciais (CF, art. 93, IX). O importante é evitar a arbitrariedade, a fim de que casos equivalentes não sejam tratados de forma desproporcional
[...]” (
TJMS:
ApCrim 0013724-21.2017.8.24.0038).

Logo, é possível que “
o magistrado fixe a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto
(
STJ:
AgRg no REsp 143071/AM, 6ª T, Rel. Mina. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, DJe 06/05/2015).

Portanto, devidamente valorada e fundamentada a circunstância judiciai dos maus antecedentes do apelante, nos termos do art. 93, inciso IX, da CF/88, devendo ser mantida a sentença proferida pelo Juízo de 1ª instância, neste ponto, reformando, tão somente no que se refere à circunstância judicial da
culpabilidade.

Dito isso, passo a
dosimetria de pena.

O tipo incriminador previsto no art. 155,
caput,
do CP prevê pena de
01 a 4 anos
e
multa
.

Na primeira fase, havendo somente a negativação da circunstância judicial dos
maus antecedentes,
sendo aplicada a fração de 1/8, pelo juízo sentenciante, a qual mantenho, fixo a pena basilar em
1 ano, 4 meses e 15 dias de reclusão
e o pagamento de
11 dias-multa.

Na segunda fase, há a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, as quais foram compensadas. Inexiste causas de aumento e diminuição, motivo pelo qual torno definitiva a pena de
1 ano, 4 meses e 15 dias de reclusão
e
11 dias-multa.

Mantenho o regime
semiaberto
para o inicio de cumprimento de pena, tendo em vista a existência de circunstâncias judiciais negativadas e tratar-se de agente reincidente, conforme determina o art. 33, §2º, “b” e “c”, §3º, do CP.

DO PREQUESTIONAMENTO

Em derradeiro, a defesa do apelante prequestiona a matéria debatida, visando a eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

À vista do contexto aludido, é de bom alvitre sobrelevar que, muito embora seja “
desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão
” (TJDF. RESE n. 20120510091147. Rel. Des. João Batista Teixeira. 26.11.2013), os dispositivos constitucionais, supralegais e legais relacionados às teses sustentadas no recurso foram devidamente observados e integrados à fundamentação deste voto, de forma que se encontram suficientemente analisados para fins de prequestionamento.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da d. Procuradoria,
conheço
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo, para neutralizar a vetorial da
culpabilidade,
redimensionando a pena para
1 ano, 4 meses e 15 dias de reclusão,
regime
semiaberto
, e
11 dias-multa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2024